Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 274 DO CPC. COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. ÔNUS DA PARTE. pedido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento liminar. Impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, por constituir ônus da parte a comunicação ao juízo de sua mudança de endereço, considera-se válida a intimação dirigida ao logradouro constante nos autos.
2. Primeiramente, ao analisar o pedido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao juiz verificar tão somente seus requisitos formais, tal qual uma petição inicial. Somente após o devido contraditório e oportunizada a ampla defesa, corolários do devido processo legal, caberá ao juízo manifestar-se quanto ao mérito da pretensão, indicando os elementos que porventura justifiquem o levantamento do véu da pessoa jurídica. Incabível em um momento prefacial qualquer pronunciamento quanto aos demais fundamentos deduzidos pelo agravante e de que não estariam comprovados os pressupostos para deferimento do pedido de estender a penhora de bens à pessoa jurídica.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.